Tribunal: TJBA
Processo: 8008204-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008204-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: C. C. A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO MAIA DE LIMA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE TERAPIAS PRESCRITAS A ADOLESCENTE COM TEA E TDAH. INCLUSÃO DA MUSICOTERAPIA. TRATAMENTOS NA REDE CREDENCIADA OU COM REEMBOLSO EM CASO DE INDISPONIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para determinar que plano de saúde custeasse diversas terapias em favor de adolescente com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade.

2. O agravante alegou ausência de cobertura contratual para a musicoterapia e impossibilidade de custeio fora da rede credenciada.

3. Decisão agravada autorizou os tratamentos na rede credenciada, com reembolso apenas em caso de comprovada indisponibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação judicial para que o plano de saúde autorize e custeie terapias prescritas, incluindo musicoterapia, e se pode haver reembolso das despesas em caso de ausência de profissionais credenciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a recusa de cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para pacientes com TEA, incluindo a musicoterapia, é abusiva.

6. A decisão agravada limitou a obrigação do plano à rede credenciada, autorizando o reembolso apenas em caso de indisponibilidade, em conformidade com o entendimento jurisprudencial.

7. Não demonstrada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

8. Tratamento médico é essencial para o desenvolvimento da agravada, devendo ser assegurado.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8008204-08.2025.8.05.0000, em que é agravante,
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL (CNU)
, e agravada,
C. C. A.
, adolescente, representada por sua genitora,
E. J. C.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.